Tribunal: STF
Processo: RHC 195424
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o presente agravo regimental e reexamino o recurso ordinário. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO PARCIAL EM DUAS ÁREAS DO CONHECIMENTO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4.º DA RESOLUÇÃO N. 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Em caso de certificação do ensino médio pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição, deverá considerar 50% (cinquenta por cento) de 1.200 (mil e duzentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino médio, consoante o disposto no art. 1.º, inciso IV, da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, e no art. 4.º, inciso III, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, ou seja, 600 (seiscentas) horas.
    2. É inadequada a utilização da carga horária do ensino médio extraída da interpretação do art. 24, inciso I, c.c. o art. 35, caput, ambos da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) – 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas –, porquanto a referida norma, conforme disposto no inciso I do art. 4.º, tem sua vigência apenas para os estudantes de até 17 (dezessete) anos de idade, de modo que se aplica à Apenada a Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação, que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.
    3. Não comporta reparos a base de cálculo adotada pelas instâncias ordinárias: 50% (cinquenta por cento) da carga horária de 1.200 horas (600 horas), com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 50 (cinquenta) dias de remição na hipótese de aprovação nas 5 (cinco) áreas de conhecimento e 20 (vinte) dias no caso de aprovação parcial em 2 (duas) áreas de conhecimento.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 592.396-AgRg/SC, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a revaloração da quantidade de dias remidos, por aprovação parcial no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos).
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento deste recurso ordinário em parecer assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO DO APENADO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA), ENSINO MÉDIO. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES EXPRESSAS DOS ARTS. 1º, IV, DA RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013 DO CNJ E 4º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 03/2010 DO CNJ. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    É o relatório. Decido.
    O art. 126 da Lei de Execução Penal garante ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. Além disso, garante o acréscimo de um terço na remição na hipótese de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.
    O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Recomendação nº 44/2013, para regulamentar a remição por estudo, no caso de o condenado estudar por contra própria, ou seja, sem comprovada frequência escolar, e ser aprovado no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos) ou no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).
    O art. 1º, IV, da Recomendação nº 44/2013 do CNJ, que descreve a forma de cálculo da remição, possui a seguinte dicção:
    “(...) considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.” (com meus grifos)
    Esta Suprema Corte, até o momento, havia firmado o entendimento no sentido de considerar válida a base de cálculo de 50% da carga horária definida em lei para cada nível de ensino, nos termos da Recomendação nº 44/2013 do CNJ. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 173.960/SC, Ministra Cármen Lúcia; RHC 173.208/SC, Ministro Gilmar Mendes; RHC 174.894-AgR/SC, Ministro Roberto Barroso; RHC 192.831-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 194.707/PR, Ministro Nunes Marques.
    Aquele mesmo entendimento também foi observado no âmbito da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal (RHC 196.824-AgR/SC, Ministro Roberto Barroso; RHC 193.525/SC, Ministro Marco Aurélio):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. EXAME NACIONAL PARA A CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 44/2013.
    1. A Recomendação nº 44/2013 do CNJ estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e paragrafo único da Resolução nº 03/2010, do Conselho Nacional de Educação. Precedentes.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (RHC 192.286-AgR/SC, Ministra Rosa Weber)
    Em suma: a orientação adotada nesta Suprema Corte, quando ausente a comprovação de frequência escolar, é que a base de cálculo para fins de remição de pena em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA) é de 50% de 1200 horas para o ensino médio e de 50% de 1600 horas, para o ensino fundamental, nos termos da Recomendação e da jurisprudência já citadas. 
    Entretanto, evoluo em tal entendimento e explicarei a seguir.
    A questão carcerária no Brasil é reconhecidamente por esta Suprema Corte uma temática de extrema importância e sensibilidade na busca da realização da Justiça Penal, conforme já discutido e afirmado, por exemplo, no julgamento da medida cautelar na ADPF 347/DF, que tratava sobre as condições desumanas do sistema carcerário brasileiro.
    Naquela oportunidade, esta Suprema Corte inovou o ordenamento jurídico pátrio ao apresentar o instituto do “estado de coisas inconstitucional”, cuja origem remete à Corte Constitucional Colombiana, para o necessário enfrentamento dos problemas estruturais oriundos da enorme população carcerária brasileira.
    Ainda nesse sentido, o ilustre Ministro Gilmar Mendes apresentou relevante argumento no julgamento do RHC 190.450/SC de sua relatoria, do qual destaco o seguinte trecho: 
    “É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, pois, tanto um quanto outro são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados. Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável. Aplicar ao paciente a Resolução n. 03/2013 do Conselho Nacional de Educação, que disciplina o programa de Educação para Jovens e Adultos com idade mínima de 18 anos e duração menor (1200 horas para todo o Ensino Médio), à primeira vista, não atende aos fatores essenciais do princípio da proporcionalidade, que deve considerar a adequação teleológica (imbuindo o ato estatal de uma finalidade política), a necessidade (respeitar os limites para conservação do fim legítimo) e proporcionalidade (utilizar os meios adequados para a concretização do bem social). Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos “benefícios” de uma vida delituosa. Portanto, seria desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição. (com meus grifos)“
    Cabe destacar, também, fragmento de texto constante na página oficial do Conselho Nacional de Justiça na internet que, ao discorrer sobre o funcionamento da remição de pena, demonstra a relevância desse instituto como um direito do apenado:
    “A remição de pena, ou seja, o direito do condenado de abreviar o tempo imposto em sua sentença penal, pode ocorrer mediante trabalho, estudo e, de forma mais recente, pela leitura, conforme disciplinado pela Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A remição de pena, prevista na Lei n. 7.210/84 de Execução Penal (LEP), está relacionada ao direito assegurado na Constituição Federal de individualização da pena. Dessa forma, as penas devem ser justas e proporcionais, além de particularizadas, levando em conta a aptidão à ressocialização demonstrada pelo apenado por meio do estudo ou do trabalho. (com meus grifos)”
    Daí porque, segundo penso, a Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a forma de cálculo do tempo de estudo para fins de remição, deve ser entendida sob à luz da proporcionalidade e da interpretação in bonam partem.
    Como se sabe, um dos pilares do Estado Democrático de Direito é o princípio da proporcionalidade que, derivando do devido processo legal substancial, impõe a proteção das pessoas contra intervenções estatais desnecessárias ou excessivas que causem danos mais graves que o indispensável para proteger o interesse público.
    O princípio da proporcionalidade é aplicado por meio de três subprincípios: (i) adequação: compatibilidade entre o fim pretendido pelo Estado e os meios por ele utilizados para atingir seus objetivos; (ii) necessidade: o Estado deve adotar, entre os atos e meios adequados, aquele ou aqueles que menos sacrifícios ou limitações causem aos direitos dos administrados e; (iii) proporcionalidade em sentido estrito: a medida adotada deve trazer vantagens que superem quaisquer desvantagens.
    Convém, ainda, relembrar que o princípio da proporcionalidade conta com duas vertentes: a da proibição de excesso e a da proibição de proteção deficiente. Assim, se, por um lado, o princípio da proporcionalidade impõe ao Estado que ele não intervenha desnecessariamente, determina, por outro lado, que ele, Estado, proteja, de forma suficiente, certos bens jurídicos eleitos pelo legislador. 
    Os direitos fundamentais, desse modo, não podem ser considerados somente como proibições de intervenção. Eles devem ser entendidos, também, como comandos de proteção.
    É preciso reconhecer, portanto, a importância do instituto da remição como parte da solução do supracitado “estado de coisas inconstitucional” do sistema carcerário brasileiro, tendo em vista, ainda, o princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, com a valorização do estudo e o esforço do apenado como forma de sua ressocialização.
    Por tudo isso e no mesmo sentido de recente julgamento da Segunda Turma desta Suprema Corte no RHC 190.806-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski, entendo que, no caso, há de se aplicar ao cálculo da remição a carga horária descrita na Lei 9.394/96, que assim prevê:
    “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 
    I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; 
    Em síntese, no presente caso, deve-se utilizar no cálculo da remição a carga horária miníma prevista na Lei n. 9.394/96, art. 24, inciso I de 3.200 horas para os anos finais do Ensino Fundamental regular (correspondentes aos 4 anos: 6º, 7º, 8º e 9º anos) e de 2.400 horas para os três anos do Ensino Médio regular. 
    Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário, para garantir ao recorrente, no cálculo da remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, a aplicação do percentual de 50% descrito no art. 1º, IV, da Recomendação nº 44/2013 do CNJ sobre a carga horária miníma prevista na Lei n. 9.394/96, art. 24, inciso I de 3.200 horas para o Ensino Fundamental regular e de 2.400 horas para o Ensino Médio regular, nos termos em que foi decidido pela Segunda Turma desta Suprema Corte no RHC 190.806-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator